Tribunal: TJMT
Processo: 1003573-93.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003573-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALINE CAREN APARECIDA BERSELLI DE AMORIM - CPF: 731.341.121-91 (APELADO), JANAYNA NUNES DE ARRUDA - CPF: 014.478.201-42 (ADVOGADO), MIRIAM HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 042.048.038-22 (APELADO), EDILSON VITOR DA SILVA - CNPJ: 23.253.765/0001-39 (APELANTE), GIOVANI MAZINI - CPF: 852.717.301-82 (APELANTE), TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A - CNPJ: 28.707.834/0022-85 (APELANTE), FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - CPF: 846.374.209-20 (ADVOGADO), EDILSON VITOR DA SILVA - CNPJ: 23.253.765/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI MAZINI - CPF: 852.717.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUES - DESACORDO COMERCIAL - CHEQUE ENDOSSADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE NÃO PARTICIPOU DA CADEIA DE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor prevê que a necessidade de responder por quaisquer falhas ou danos abrange não apenas quem manteve contato direto com o consumidor (comerciante), mas também os fornecedores que tenham participado da cadeia de produção e circulação do bem (fabricante, produtor, construtor, importador e incorporador).

2. Considerando que a segunda ré não participou da cadeia que envolve a relação entre as autoras e a primeira ré, tem-se que aquela não possui responsabilidade pelas falhas relatadas, devendo ser afastado o dano material sobre ela recaído.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEDATA INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual combinada com Danos Morais e Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela” n.º
1003573-93.2018.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
ALINE CAREN APARECIDA BERSELI
e
MIRIAM HELENA DE OLIVEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos elencados na petição inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as autoras e o primeiro réu,
MAZINI MOVEIS PLANEJADOS
; condenando os réus ao pagamento de R$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais) a título de danos materiais acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais e; quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos patronos das partes, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a segunda ré e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença no que tange à condenação por danos materiais em seu desfavor, aduzindo ser apenas “
uma empresa que avaliza títulos e, após recebe-los por endosso, passa a cobrá-lo perante o emissor das cártulas
”.

Explicita que “
se houve desacordo comercial entre a primeira ré e as autoras, ora apeladas, em nada concerne à apelante, que apenas age em exercício de seu direito legal de cobrar a dívida oriunda das cártulas inadimplidas (após pagá-las ao endossante)
”.

Diante do exposto, pugna a apelante seja afastada eventual condenação em seu desfavor, “
eis que apenas agiu em exercício regular de direito, quando também ausente a caracterização do ato ilícito
”.

As autoras, contrarrazoando o apelo interposto, mencionam que os argumentos apresentados pela parte adversa não passam de meras divagações, não podendo prosperar diante de todo o contido nos autos. Ainda, defendem ser indevida a cobrança de cheque sustado, requerendo seja a sentença recorrida mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Rescisão Contratual combinada com Danos Morais e Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela” n.º 1003573-93.2018.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as autoras e o primeiro réu; condenando os réus ao pagamento de R$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais) a título de danos materiais acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais e; quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos patronos das partes, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Em resumo, narra a primeira autora ter contratado em 19 de julho de 2017 a primeira ré, Mazini Moveis Planejados, para a fabricação dos móveis de sua residência, tendo como prazo de entrega 45 (quarenta e cinco) dias úteis.

Quando ao pagamento, alude que foi acordado uma entrada de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e mais oito parcelas de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), cada uma vinculada a um cheque emitido.

Por ter a primeira ré descumprido o acordado, eis que não iria entregar os móveis, sustou a autora os últimos 6 (seis) cheques.

Ocorre que a autora passou a receber ligações de cobranças da segunda ré, sendo informada que se não houvesse o pagamento dos cheques que foram sustados, seu nome seria negativado. Citam que nunca fizeram ou autorizaram negociação/empréstimo/cessão ou qualquer ato jurídico com a segunda ré.

Dessa forma, considerando o não cumprimento do contrato pela primeira ré, bem como os danos sofridos pela infortuna situação vivenciada, ingressaram as autoras com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados pelas autoras, menciona a segunda ré, Teledata Informações & Tecnologia, que “
o ocorrido no caso sub judice é que, as autoras e a primeira ré tiveram desavença comercial em razão de suposto não cumprimento de acordo pela primeira demandada
” bem como que recebeu por endosso um dos cheques emitidos pela autora, passando a efetuar cobrança do título inadimplido.

A primeira ré Mazini Moveis Planejados deixou de contestar os fatos.

Sentenciando o feito, entendendo o Juízo
a quo
que “
as requerentes fazem jus à restituição da quantia paga
”, julgou parcialmente procedente a demanda, declarando rescindido o contrato e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a segunda ré recurso de apelação.

Prefacialmente, importa consignar ao caso que, não obstante a segunda ré mencionar em seu apelo acerca da necessidade de afastamento da indenização por “
danos morais
”, em verdade, se trata de mero erro material.

Isso porque, consta na sentença e que foram as rés condenadas ao pagamento de R$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais) a título de danos materiais; contudo, em seu apelo, pugna seja afastada sua condenação ao pagamento de “
R$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta) a título de indenização por danos morais
”.

Portanto, considerando como mero erro material por parte do patrono da segunda ré, tem-se que a irresignação pelos danos morais arguida deve ser lida como danos materiais.

Infere-se dos autos que o acordo comercial descumprido se deu entre as autoras e a primeira ré Mazini Moveis Planejados, que, apesar de receber o valor da entrada e as cártulas de cheque, deixou de entregar os móveis conforme acordado.

Nesse cenário, tem-se que a segunda ré Teledata Informações e Tecnologia apensa figura pois um dos cheques emitidos pelas autoras foi a ela endossado, que passou a efetuar a cobrança do título inadimplido.

Portanto, percebe-se que a segunda ré não participou da lamentável relação comercial, tendo apenas recebido um cheque da autora pela ré, por meio de endosso.

Assim, oportuno mencionar que o Código de Defesa do Consumidor prevê que a necessidade de responder por quaisquer falhas ou danos abrange não apenas quem manteve contato direto com o consumidor (comerciante), mas também os fornecedores que tenham participado da cadeia de produção e circulação do bem (fabricante, produtor, construtor, importador e incorporador).

Dessa forma, considerando que a segunda ré não participou da cadeia que envolve a relação entre as autoras e a primeira ré, tem-se que aquela não possui responsabilidade pelas falhas relatadas, eis que, quem com cheque paga assume o risco da circulação do título de crédito.

Cumpre ainda esclarecer que apesar das cobranças, a segunda ré não protestou o título em seu poder nem despendeu esforços para negativar o nome da emitente.

À vista disso, por todo o exposto, deve ser afastada a responsabilidade da segunda ré Teledata Informações e Tecnologia no que tange ao pagamento de indenização por danos materiais às autoras.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, afastando a responsabilidade da segunda ré Teledata Informações e Tecnologia em arcar com o pagamento de indenização por danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023